Tribunal: TJBA
Processo: 8059918-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059918-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONEL CARDIAL JACOMINI e outros (3)

Advogado(s)
:
CAMILA MOTA BARBOSA DOS SANTOS, ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADO: ERIK FRANKLIN BEZERRA

Advogado(s)
:
ERIK FRANKLIN BEZERRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO. LIMITE GLOBAL DE 20%. ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AFASTAMENTO DA PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Espólio de Adolfo Jacomini, Leonel Cardial Jacomini, Lúcio Cardial Jacomini e Lauro Cardial Jacomini contra decisão da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0092554-53.2011.8.05.0001, que rejeitou impugnação ao cumprimento do julgado e autorizou o levantamento de valores, admitindo a cumulação de honorários fixados em 20% na execução com 15% arbitrados nos Embargos à Execução, totalizando 35%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de excesso de execução fundada na extrapolação do teto legal de honorários sucumbenciais está sujeita à preclusão; (ii) estabelecer se é possível a cumulação dos honorários fixados na execução e nos embargos à execução em percentual que ultrapasse o limite global de 20% previsto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de execução, especialmente quando decorrente de cálculo superior ao limite legal, possui natureza de ordem pública e pode ser arguido nos termos do art. 525, § 1º, V, e § 11, do CPC, não se submetendo à preclusão prevista no art. 507 do CPC.

4. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos inclusive de ofício, conforme jurisprudência do STJ.

5. Os embargos à execução configuram ação autônoma de conhecimento, sendo juridicamente possível a fixação de honorários distintos na execução e nos embargos, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC.

6. A cumulação dos honorários fixados na execução e nos embargos à execução é admitida, desde que o somatório observe o limite máximo estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC, conforme orientação firmada no Tema 587/STJ.

7. O art. 85, § 11, do CPC veda que, no cômputo geral, a fixação de honorários ultrapasse os limites previstos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento, impondo teto global de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

8. A soma dos 20% fixados no despacho inicial da execução com os 15% arbitrados nos embargos à execução, totalizando 35%, configura manifesta extrapolação do limite legal e caracteriza excesso de execução.

9. A limitação do percentual honorário aplica-se independentemente de a execução envolver Fazenda Pública ou particular, pois decorre diretamente do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, visando evitar enriquecimento sem causa e distorções no sistema.

10. A interposição de recurso extraordinário contra o acórdão que julgou improcedentes os embargos à execução não possui efeito suspensivo ope legis, nos termos do art. 1.012, § 1º, III, do CPC, sendo exigível o crédito principal e a parcela honorária dentro do limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de excesso de execução fundada na extrapolação do teto legal de honorários sucumbenciais constitui matéria de ordem pública e não se sujeita à preclusão.

2. É admissível a cumulação de honorários fixados na execução e nos embargos à execução, desde que o somatório observe o limite máximo de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

3. O art. 85, § 11, do CPC impõe limite global à fixação de honorários sucumbenciais, vedando que o cômputo geral ultrapasse o teto legal, ainda que decorrente de ações autônomas ou recursos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059918-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante LEONEL CARDIAL JACOMINI e outros (3) e como agravado ERIK FRANKLIN BEZERRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)